Tribunal: TJMT
Processo: 1009225-78.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009225-78.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA;
AGRAVADO: ALCIBENE ANTÔNIO ARRUDA DE ASSUNÇÃO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Mato Grosso Previdência contra a decisão que, em ação para concessão de pensão por morte proposta por Alcibene Antônio Arruda de Assunção contra si e o Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, “a parte autora não logrou êxito em comprovar inequivocamente a incapacidade preexistente à época da morte da sua genitora, ante a ausência de perícia oficial”, pelo que não faz jus ao benefício de pensão.
Requer a suspensão da eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Os documentos trazidos pelo autor revelam que, ao tempo da morte de sua genitora, possuía doença mental incapacitante, bem como era dependente financeiramente da mesma, preenchendo os requisitos para o gozo do benefício em questão.
[...]
1 – Dessa forma, considerando que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos indissociáveis do art. 300 do CPC, este Juízo defere o pleito de tutela de urgência requerido na exordial, determinando a requerida que, no prazo de 05 (cinco) dias, implante o benefício de pensão por morte ao requerente. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1011363-89.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 81157439 – fls. 3/4).
No caso, cabia à agravante proceder à juntada do laudo pericial realizado na esfera administrativa, o qual teria concluído que a incapacidade do agravado seria de grau leve, já que o laudo da Coordenadoria de Medicina Legal, datado de 29 de maio de 2009, indica que se trata de pessoa inválida de forma permanente (Primeira Instância, Id. 80754694 – fls. 4), tanto que aquele está sob curatela por força de decisão judicial (Primeira Instância, Id. 80754693 – fls. 2/3).
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator